Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700326-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE SOARES DE OLIVEIRA PEREIRA RECORRIDO: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente não comprovou o pagamento do preparo e das custas processuais. Diante do que dispõem os artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 31 do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante da apresentação de contrarrazões pelo recorrido, fixo honorários de 10% do valor atualizado da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator